Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado, após descontos obrigatórios, para satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais.
2. O recorrente sustenta a impenhorabilidade absoluta do salário, alegando condição de superendividamento, caráter alimentar da verba e risco de violação ao mínimo existencial.
3. Requer a desconstituição da penhora e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois pontos em debate: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do recorrente, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, diante da alegação de superendividamento e preservação do mínimo existencial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade do salário não possui caráter absoluto, admitindo-se a constrição parcial quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, em conformidade com o art. 833, IV e § 2o, do CPC e com a interpretação constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência consolidada admite a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívida não alimentar, desde que observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e preservação do mínimo existencial, harmonizando o direito do credor à efetividade da execução e a proteção do devedor.
7. No caso, o crédito exequendo decorre de honorários sucumbenciais, inexistindo outros bens passíveis de constrição, após tentativas infrutíferas por meio dos sistemas de pesquisa patrimonial.
8. A prova dos autos demonstra que o recorrente aufere remuneração bruta expressiva e que parcela relevante dos descontos incidentes decorre de empréstimos consignados voluntariamente contratados, os quais não podem ser utilizados para afastar a efetividade da execução.
9. A penhora limitada a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida não se mostra excessivamente onerosa, nem compromete, de forma comprovada, a subsistência do recorrente e de seu núcleo familiar, inexistindo demonstração concreta de violação ao mínimo existencial.
10. O superendividamento alegado resulta, em grande parte, de obrigações assumidas voluntariamente, não sendo apto, por si só, a justificar a impenhorabilidade absoluta do salário.
11. Quanto à gratuidade de justiça, a remuneração percebida pelo recorrente afasta a presunção de hipossuficiência econômica, inexistindo prova de que o pagamento das custas processuais inviabilize sua subsistência.
12. O endividamento espontâneo não configura fundamento suficiente para a concessão do benefício, que possui caráter excepcional e exige demonstração efetiva de incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.